Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DISTRIBUÍDA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. MANIFESTAÇÃO DOS AUTORES PARA MUDANÇA DO FORO APÓS INTIMAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFLITO ACOLHIDO.
1. Caso concreto em que a ação de divórcio foi distribuída inicialmente para o juízo suscitado/Taguatinga - DF que, após analisar a inicial, determinou que os autores justificassem o motivo de terem ajuizado a ação em foro diverso do seu domicílio. Após manifestação das partes, declinou da sua competência e remeteu os autos ao juízo suscitante/Recanto das Emas - DF, sob argumento de que lá residem.
2. Nas causas que versem sobre dissolução de vínculo matrimonial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, se a ação foi distribuída para foro diverso daquele legalmente previsto, não pode ser admitida a intervenção judicial, por meio da intimação das partes, a fim de que os autos sejam remetidos para outra circunscrição judiciária, sobretudo ante a inexistência de prejuízo concreto pela prorrogação do foro na ação de divórcio consensual.
3. A intimação das partes para justificar o motivo de terem ajuizado a ação no foro de Taguatinga/DF, com posterior remessa dos autos a outra circunscrição judiciária, implica na realização, de ofício, do controle da competência, o que não pode ser admitido.
3. O art. 43 do CPC estabelece o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), mediante o qual se define a competência no momento da distribuição do feito.
4. Tendo a ação sido distribuída no foro de Taguatinga/DF, não há que se falar em modificação da competência, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica, do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, mormente porque a remessa dos autos ao juízo de domicílio das partes, realizada pelo juízo suscitado, não ocorreu em decorrência de manifestação voluntária das partes.
5. Conflito negativo de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado (Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF).